Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727090-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES EM AREA DE DOMINIO PARTICULAR DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - VILLEPART, EDELBERTO LUIZ DA SILVA, LIZETE MARIA LEITE SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE AMORVILLE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão de ID 156861885, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação de Usucapião n. 0700728-71.2023.8.07.0018 ajuizada por ASSOCIACAO DOS MORADORES EM AREA DE DOMINIO PARTICULAR DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - VILLEPART. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão da Agravante dos autos da ação de origem e o condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos: Id 152864576. Exclua-se o Distrito Federal ante a ausência de interesse. Id 152404631. Igualmente exclua-se a União por desinteresse. Id 154654831. Por fim, exclua-se a Terracap do polo passivo, mantendo-a na qualidade de terceira interessada. Id 154793196. Tendo em vista que a empresa pública pediu sua exclusão do polo passivo, mas inicialmente apresentou resistência ao pedido como se constata na peça de defesa de id 149709636, resta configurado o princípio da causalidade capaz de atrair a responsabilização pelos ônus sucumbenciais, de modo que condeno a Terracap ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. Por fim, digam as partes se remanesce o interesse na produção de alguma outra prova justificando a necessidade e utilidade para o deslinde da causa. Ciência ao MP. Int. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que cabível o presente agravo em conformidade com o Tema Repetitivo 988 do STJ, e que há urgência de modo que imprestável o recurso de apelação. Alega que foi determinada a inclusão da TERRACAP no polo passivo da relação processual no despacho de ID no 148387525 dos autos do processo principal uma vez que foi considerada confinante, e que, para evitar a decretação dos efeitos da revelia, apresentou a contestação. Aduz que logo após verificar a ausência de sobreposição da área litigada com imóveis públicos requereu a sua exclusão do polo passivo e desconsideração da contestação anteriormente apresentada. Entende que não pode prevalecer a condenação ao pagamento da verba honorária diante da impossibilidade de aplicação do princípio da causalidade ao presente caso. Em segundo plano, alega a desproporcionalidade da verba honorária fixada, e que diante do inestimável o proveito econômico o juiz deverá fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerados os parâmetros do parágrafo 2o do próprio art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Entende estar presente o perigo de dano diante da possibilidade de execução do pagamento da verba honorária no vultoso montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos do processo principal. Assim, a Agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a exigência do pagamento da condenação, e no mérito o provimento do recurso para eximir a Agravante do pagamento da verba honorária fixada ou pela minoração do valor da condenação. Apresentadas as contrarrazões pela Agravada que alega em suma a abusividade da contestação apresentada pela Agravante, a despeito da informação dos documentos elaborados pela Gerência de Topografia da própria agravante. Entende que a contestação apresentada se trata de atitude desleal do causídico por postular pela improcedência dos pedidos na inicial com “claro sentimento de inviabilizar o desfecho favorável da ação. Alega a Agravada que somente após advertência da litigância de má-fé, a Agravante informou que o objeto da ação não integrava patrimônio público e pediu a exclusão do processo. Requer ao final que seja negado seguimento ao presente Agravo de Instrumento e a condenação da Agravante por litigância de má-fé. Preparo regular (ID 48719639). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, verifica-se que a inclusão da Agravante no polo passivo dos autos de origem se deu por determinação de ofício do Juízo de Origem (ID 148387525). Em que pese constar memorial descritivo em que constam como confinantes apenas particulares, não foi o documento de ID 148136939 observado para o chamamento de parte ilegítima ao processo. Destaque-se que o autor, ora agravado, conhecendo de tais razões, após o despacho de ID 148387525 manteve-se inerte, omitindo-se do dever de boa-fé processual e do princípio de colaboração; nem mesmo em réplica questionou a legitimidade da ora Agravante, trazendo tão unicamente à atenção o conteúdo do documento de ID 149710896 e requerendo a intimação da requerida, ora agravante, para manifestar-se. Doutro lado, verifica-se da postura da requerida, ora Agravante, desídia na apresentação da contestação, de modo que somente após apresentação das contestações pelos outros réus chamados ao processo, atentou-se não ter legitimidade para figurar no polo passivo. Ressalte-se que é dever do requerido, antes de discutir o mérito, alegar preliminares. Nos termos do art. 337, inciso XI, do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; Apesar da atípica situação, o que salta aos olhos, é a total falta de cooperação entre os sujeitos processuais, de modo que por conta da própria atuação deram causa aos prejuízos sofridos. “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.”[1] No mais, ainda que eventualmente reconhecida a responsabilidade da Agravante quanto à indevida apresentação da contestação nos autos de origem, não pode ser esta unicamente responsabilizada aos eventuais ônus processuais. Destaque-se que a ilegitimidade é matéria de ordem pública e pode, a qualquer tempo, ser alegada e reconhecida, sem maiores implicações ao requerido. Quanto à aplicação do princípio da causalidade, há na verdade, a possibilidade de arcar o autor com os honorários do patrono do réu diante da alegação de ilegitimidade na contestação, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios fixados nos moldes do parágrafo único do art. 338 do CPC e pautados no princípio da causalidade objetivam remunerar os serviços do procurador do réu excluído da lide, porquanto despendeu esforços para aduzir defesa e atuou em processo tão somente em razão de indicação errônea do polo passivo pelo autor. Assim, em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam de ofício pelo magistrado, desde que angularizada a relação processual, revela-se cabível a condenação da verba honorária em favor do patrono do réu que figurou indevidamente no processo. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1008734, 07006747220178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no PJe: 7/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEVIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO APRECIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É necessária a prolação de novo pronunciamento judicial de caráter interlocutório, ante o reconhecimento da ilegitimidade dos agravantes para figurar na composição processual, assegurando trânsito à pretensão quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo, porém encerrando o feito e fixando honorários advocatícios em relação aos litisconsortes excluídos da composição passiva da lide. 2. A ausência de apreciação e fundamentação enseja a declaração de nulidade da decisão, por cominação constitucional intangível (CF art. 93, IX), sob pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional. 3. É necessário resolver questão relativa a honorários de sucumbência possivelmente devidos ao procurador do réu excluído da relação jurídica processual, pois prevê o artigo 338 do CPC que: "Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, 8o". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261269, 07021435120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, não há que se falar na aplicação do princípio da causalidade para atribuir ao requerido, incluído indevidamente no processo, de ofício, a obrigação de arcar com o ônus processual e eventuais verbas sucumbenciais. Ainda, na hipótese de ser a parte autora vencedora da demanda, recairão sobre os remanescentes do polo passivo as custas e honorários, não restando demonstrado qualquer prejuízo à agravada. Nesse sentido, já analisada a inexistência da sucumbência da parte excluída dos autos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. No peculiar caso dos presentes autos, a exclusão do DISTRITO FEDERAL do polo passivo não pode levar a apelada a ter de arcar com honorários sucumbenciais, eis que sucumbência não houve. A apelada é vencedora da demanda e a venceu contra um dos integrantes do complexo administrativo do DISTRITO FEDERAL - a TERRACAP, sobre quem já recairão custas e honorários advocatícios. O DISTRITO FEDERAL não é vencedor da demanda. Inexiste sucumbência que se possa impor à apelada em favor do Distrito Federal. Poder-se-ia impor o pagamento de verba sucumbencial à TERRACAP, o que se assemelha sem sentido, na espécie, eis que ter-se-ia um integrante do complexo administrativo do ente federado pagando verba sucumbencial ao próprio ente federado a que pertence. Embargos rejeitados. (Acórdão 521884, 20070111300657APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2011, publicado no DJE: 29/7/2011. Pág.: 46) (destaque nosso) Noutro giro, a teor da tese firmada no Tema Repetitivo 1076/STJ se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. Uma vez que o objeto da ação de usucapião se trata de área de enorme amplitude, não havendo estimativa do proveito econômico a ser percebido pelo vencedor do processo, bem como considerando que a atuação da requerida, ora Agravante, ao apresentar a contestação, não representou grande prejuízo ao autor, ora Agravado, nem tampouco impediu indevidamente a marcha processual, há de se considerar o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, para a fixação adequada das verbas fixadas a título de honorários sucumbenciais. Ao menos, por ora, não se verifica que a apresentação equivocada da contestação representa grande prejuízo à agravada, nem aumentou de forma significativa a carga ou trabalho processual do patrono desta. Nesse sentido, verifica-se em cognição sumária, a probabilidade do direito. No entanto, a condenação imposta só se torna exigível após o trânsito em julgado da sentença, e uma vez que o processo ainda se encontra em fase instrutória, inexiste, por ora, perigo de dano a autorizar a concessão do efeito suspensivo. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Proceda a secretaria a retificação do polo passivo do presente Agravo de Instrumento, excluindo-se as partes EDELBERTO LUIZ DA SILVA, LIZETE MARIA LEITE SILVA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE AMORVILLE. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (Acórdão 1011021, 20150110485663APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 449-465)